Tribunal: STJ
Processo: 5010789-88.2020.8.13.0145
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2184395 - MG (2024/0444009-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MONIQUE COTA MAURICIO
ADVOGADOS
: FILIPE ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA - MG135974
JADE FONSECA VIEIRA - MG217970
AGRAVADO
: UNIMED JUIZ DE FORA COOP DE TRABALHO
MEDICO LTDA.
ADVOGADA
: DENISE SOUZA MARQUES SERENO - MG125874
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial,
o qual buscava indenização por danos morais decorrentes de recusa de cobertura
de cirurgia plástica pós-bariátrica. A parte defende a inaplicabilidade das Súmulas
n. 282 do STF e 7 do STJ e a ocorrência de dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se incide a Súmula n. 282 do STF à
analise da alegada violação dos arts. s. 6o, VIII, e 51, IV, do CDC e 35-C, I, da Lei
n. 9.656/1998; (ii) saber se incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ à análise de dano
moral por recusa de cobertura de cirurgia pós-bariátrica; (iii) saber se há
divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada aplicou corretamente ao caso a Súmula n. 282 do STF, pois
o acórdão do Tribunal de origem não analisou as teses correspondentes aos artigos
mencionados no recurso especial, não tendo sido opostos embargos de declaração
para suprir tal omissão.
4. A decisão agravada foi mantida, pois rever a questão referente a inocorrência de
dano moral indenizável demandaria a análise do acervo probatório, o que é
incabível em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
5. A ausência de demonstração adequada do dissídio jurisprudencial nos moldes do
RISTJ impede o conhecimento do recurso especial pela alínea do permissivo
c
constitucional.
Documento eletrônico VDA48435005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 33555afd-7fdb-4501-9e4c-8767268c2f11

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da
questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o
conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF. 2. Não se
admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de
mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista
a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. A ausência de demonstração
adequada do dissídio jurisprudencial impede o conhecimento do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional".
c
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, ; Lei n. 9.656/1998, art. 35-
a
C, I; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 51, IV.
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48435005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 33555afd-7fdb-4501-9e4c-8767268c2f11

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2184395 - MG (2024/0444009-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MONIQUE COTA MAURICIO
ADVOGADOS
: FILIPE ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA - MG135974
JADE FONSECA VIEIRA - MG217970
AGRAVADO
: UNIMED JUIZ DE FORA COOP DE TRABALHO
MEDICO LTDA.
ADVOGADA
: DENISE SOUZA MARQUES SERENO - MG125874
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial,
o qual buscava indenização por danos morais decorrentes de recusa de cobertura
de cirurgia plástica pós-bariátrica. A parte defende a inaplicabilidade das Súmulas
n. 282 do STF e 7 do STJ e a ocorrência de dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se incide a Súmula n. 282 do STF à
analise da alegada violação dos arts. s. 6o, VIII, e 51, IV, do CDC e 35-C, I, da Lei
n. 9.656/1998; (ii) saber se incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ à análise de dano
moral por recusa de cobertura de cirurgia pós-bariátrica; (iii) saber se há
divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47633319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:06
Código de Controle do Documento: 07f7a3cf-443f-462d-8f12-42a2e88a128a

3. A decisão agravada aplicou corretamente ao caso a Súmula n. 282 do STF, pois
o acórdão do Tribunal de origem não analisou as teses correspondentes aos artigos
mencionados no recurso especial, não tendo sido opostos embargos de declaração
para suprir tal omissão.
4. A decisão agravada foi mantida, pois rever a questão referente a inocorrência de
dano moral indenizável demandaria a análise do acervo probatório, o que é
incabível em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
5. A ausência de demonstração adequada do dissídio jurisprudencial nos moldes do
RISTJ impede o conhecimento do recurso especial pela alínea do permissivo
c
constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da
questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o
conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF. 2. Não se
admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de
mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista
a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. A ausência de demonstração
adequada do dissídio jurisprudencial impede o conhecimento do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional".
c
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, ; Lei n. 9.656/1998, art. 35-
a
C, I; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 51, IV.
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MONIQUE COTA
MAURICIO contra a decisão de fls. 551-554, que não conheceu do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA47633319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:06
Código de Controle do Documento: 07f7a3cf-443f-462d-8f12-42a2e88a128a

A parte agravante alega que há prequestionamento implícito das matérias
jurídicas federais suscitadas, visto que foram debatidas e decididas no acórdão
recorrido, ainda que sem menção expressa aos artigos de lei.
Afirma que o acórdão recorrido negou o cabimento de indenização por
danos morais, mesmo diante de negativa de cobertura indevida de cirurgia
reparadora pós-bariátrica, expressamente reconhecida como de natureza
obrigatória pelo Tema n. 1.069 do STJ.
Sustenta que a decisão agravada invoca a Súmula n. 7 do STJ para
afastar o reexame de provas, mas a controvérsia não demanda revolvimento do
acervo fático-probatório, apenas revaloração jurídica dos fatos incontroversos.
Alega também que foram colacionadas ementas de diversos julgados do
STJ e TJSP, em casos análogos, que reconheceram a configuração de dano moral
in re ipsa.
Requer o provimento do presente agravo interno para que seja
reconsiderada a decisão monocrática agravada e, no mérito, o conhecimento do
recurso especial interposto, com o consequente provimento para restabelecer a
condenação por danos morais em valor proporcional ao dano experimentado, ou ao
menos o valor de R$ 3.000,00 fixado em sentença.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 564.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito ao cabimento de indenização por danos
morais decorrentes de recusa de cobertura de cirurgia plástica pós-bariátrica, com
valor da causa de R$ 25.000,00.
Documento eletrônico VDA47633319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:06
Código de Controle do Documento: 07f7a3cf-443f-462d-8f12-42a2e88a128a

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fls. 551-554):

De início, afasta-se a alegada violação dos arts. 6o, VIII, e 51, IV, do Código
de Defesa do Consumidor e 35-C, I, da Lei n. 9.656/1998, pois não foram objeto de
debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram opostos embargos de declaração
para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito do tema. Caso, pois, de
aplicação da Súmula n. 282 do STF.
Ressalta-se também que não é possível à análise de suposta ofensa a súmulas
na via do recurso especial, por não se enquadrarem no conceito de lei federal,
previsto no art. 105, III, a , da Constituição Federal.
Prosseguindo, o Tribunal a quo afastou a ocorrência de danos morais
indenizáveis em decorrência da negativa de cobertura do procedimento prescrito
pelo médico assistente por ausência de comprovação de que a autora tenha sofrido
abalo à honra, imagem, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação. Consignou que a
negativa de cobertura pela operadora ocorreu em razão do procedimento prescrito
não constar do rol da ANS e do contrato celebrado entre as partes, não sendo devido
a negativa de procedimento pós bariátrica configurar dano moral in re ipsa , pois faz-
se necessário a comprovação de que a negativa de cobertura ocasionou abalo moral
derivado da conduta ou agravamento do estado de saúde da autora, o que não
ocorreu no caso em análise.
Como visto, as instâncias de origem, considerando os elemento fático-
probatórios dos autos, concluíram que não houve a configuração do dano moral
indenizável, pois a negativa de cobertura não ocasionou grande abalo psicológico ou
agravamento do quadro clínico autora.
Em tal contexto, para infirmar as conclusões do acórdão recorrido e concluir
pelo cabimento de indenização por danos morais, seria imprescindível a análise do
acervo probatório, o que é incabível nesta instância especial, ante o óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
Em relação ao apontado dissídio, ressalte-se que a simples transcrição de
ementas e de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma, sem o correspondente
cotejo analítico e a demonstração da identidade ou similitude fática entre eles nos
moldes do RISTJ, impede o conhecimento do recurso especial pela alínea doc
permissivo constitucional.

Conforme pontuado na decisão agravada, a ausência de oposição de
embargos declaratórios não impede o conhecimento do recurso especial, quando
presente o enfrentamento da matéria jurídica.
Documento eletrônico VDA47633319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:06
Código de Controle do Documento: 07f7a3cf-443f-462d-8f12-42a2e88a128a

Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação ao prequestionamento implícito, não há como afastar a aplicação da
Súmula n. 282 do STF.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de
cabimento dos danos morais. A decisão agravada fundamenta que a negativa de
cobertura pela operadora não configurou dano moral indenizável, pois não
ocasionou grande abalo psicológico ou agravamento do quadro clínico da autora.
Nesse contexto, rever as conclusões do acórdão recorrido e concluir pelo
cabimento de indenização por danos morais demandaria a análise do acervo
probatório, o que é incabível nesta instância especial, ante o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
Com relação à divergência jurisprudencial, também deve ser mantida a
decisão agravada ante a ausência de demonstração adequada do dissídio
jurisprudencial nos moldes do RISTJ.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47633319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:06
Código de Controle do Documento: 07f7a3cf-443f-462d-8f12-42a2e88a128a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.184.395 / MG
Número Registro: 2024/0444009-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000205100670003 50107898820208130145
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MONIQUE COTA MAURICIO
ADVOGADOS
: FILIPE ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA - MG135974
JADE FONSECA VIEIRA - MG217970
RECORRIDO
: UNIMED JUIZ DE FORA COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA.
ADVOGADA
: DENISE SOUZA MARQUES SERENO - MG125874
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MONIQUE COTA MAURICIO
ADVOGADOS : FILIPE ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA - MG135974
JADE FONSECA VIEIRA - MG217970
AGRAVADO
: UNIMED JUIZ DE FORA COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA.
ADVOGADA
: DENISE SOUZA MARQUES SERENO - MG125874
TERMO
Documento eletrônico VDA48410614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:59
Código de Controle do Documento: 3d13e39c-d600-4ba3-9e79-bdeba0fb60a8

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:59
Código de Controle do Documento: 3d13e39c-d600-4ba3-9e79-bdeba0fb60a8